Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-83.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES - CPF: 067.371.511-67 (APELANTE), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDNILSON SILVA CARVALHO - CPF: 059.519.875-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame
:

1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a denegação da segurança em mandado de segurança impetrado contra ato que considerou o candidato não recomendado na fase de investigação social de concurso público.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se existe contradição no acórdão quanto à interpretação da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, especificamente sobre a incompatibilidade entre a condenação por crime culposo de trânsito e a função militar; e (ii) se a oposição de novos embargos de declaração caracteriza conduta protelatória passível de multa.

III. Razões de decidir
:

3. Inexiste a alegada contradição no acórdão embargado, porquanto este enfrentou, de forma exauriente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

4. A oposição de novos embargos de declaração, reiterando argumentos já exaustivamente apreciados no acórdão anterior e desprovidos dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, revela manifesto propósito protelatório.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: “A reiteração de embargos de declaração sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC caracteriza conduta protelatória, ensejando a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo inalterado o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança, bem como julgou prejudicada a remessa necessária.

O embargante alega que subsiste contradição no tocante à interpretação da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, especificamente quanto à análise da incompatibilidade entre a condenação por crime culposo de trânsito e a função militar.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício, com o prequestionamento da Súmula n. 10 do c. Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 269849757).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo inalterado o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança, bem como julgou prejudicada a remessa necessária.

De início, é necessário esclarecer que se trata de
novos
embargos de declaração, nos quais o embargante insiste na alegação de existência de contradição, em razão da não aplicação do disposto no Tema n. 22/STF, uma vez que não houve condenação à pena privativa de liberdade, tampouco restou demonstrado que a condenação é incompatível com a função militar.

O v. acórdão embargado expressamente consignou que a decisão administrativa foi devidamente motivada (Id. 216424723), tendo a Comissão de Investigação Social fundamentado a não recomendação do candidato com base nos seguintes elementos: (i) a condenação pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor); (ii) o enquadramento da conduta nos subitens 18.11, alíneas “d”, “f”, “g” e “k” do edital do certame; e (iii) a incompatibilidade com os requisitos previstos no art. 11, III e IX, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao afirmar que, presente decisão administrativa motivada da comissão responsável pela fase de investigação social, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito do ato administrativo para avaliar se o fato imputado ao embargante é compatível ou incompatível com a conduta ilibada que se espera de um militar.

Tal entendimento não apresenta qualquer contradição com os fundamentos do v. acórdão. Ao contrário, demonstra plena harmonia com o princípio da separação dos poderes e com a jurisprudência desta e. Corte no sentido de que “
a eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública
” (trecho do v. acórdão, Id. 251701685 – Pág. 10).

Portanto, o que se verifica é a mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento. De fato, o embargante, após ver rejeitados seus primeiros embargos de declaração, opõe novos aclaratórios suscitando supostas contradições que, em realidade, traduzem simples insatisfação com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, nova análise do mérito da causa.

A conduta processual do embargante revela-se ainda mais gravosa quando se considera que o v. acórdão embargado enfrentou, de forma exauriente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive com expressa menção à impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

Dessa forma, a reiteração de argumentos já apreciados, mediante a oposição de segundos embargos declaratórios desprovidos dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracteriza-se como recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do referido Código.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterados os
decisum
impugnados.

CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025